Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. PRIVILÉGIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
2. O réu foi denunciado por subtrair uma bicicleta no corredor de prédio residencial, sendo reconhecido por imagens de câmeras de segurança e por testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas (ii) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do arrependimento posterior; e (iv) verificar se é possível aplicar a figura do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, imagens de câmeras de segurança, e depoimentos da vítima e de testemunha policial colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. O princípio da insignificância exige, para sua aplicação, a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. O valor do bem supera 10% do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, e afasta tais requisitos e evidenciam reprovação suficiente para justificar a atuação penal.
6. Para o reconhecimento da causa de redução relativa ao arrependimento posterior (art. 16, CP), exige-se que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja a reparação integral do dano ou a restituição da coisa por ato voluntário do agente. No caso em análise, o apelante não faz jus ao referido benefício, pois não houve voluntariedade na reparação do dano, que foi realizada por terceiro (irmão do réu) e não pelo próprio agente.
7. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, quando ausente o laudo de avaliação apto a demonstrar que o valor da res furtiva era de pequena monta, havendo evidência nos autos que o bem superava o valor do salário-mínimo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.